Tribunal: TJDFT
Processo: 0728286-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA FORA DOS LIMITES DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE APÓS DECORRIDO IN ALBIS O PRAZO PARA PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA.
1. Deferida a liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, a remoção do bem para fora do Distrito Federal e a sua alienação poderão ocorrer após decorrido o prazo para pagamento integral da dívida.
2. Uma vez consolidada a posse plena e a propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, não é necessária autorização judicial para livre disposição do veículo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.